Tribunal: TJES
Processo: 5003892-62.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003892-62.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ADENIS DA SILVA PASSOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A “
quaestio iuris
” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado.

2.
A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

3.
Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas.

4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência.

5.
Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica.

6.

I
n casu
, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe.

7.
Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária.

8.
Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo.

9.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, em face da r. sentença de Id. 6409367, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada
com
Indenização por Dano Moral
”, ajuizada por
ADENIS DA SILVA PASSOS
, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida a indenizar o autor pelo dano moral sofrido, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 6409369), o apelante sustenta, em síntese, que a alegação do d. Juízo “
a quo
” de que, nos fatos narrados pela apelada, há responsabilidade objetiva, não deve prosperar, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado.

Aduz que o contrato objeto da lide foi formalizado no valor total de R$ 14.948,92, se tratando de uma renegociação dos contratos de nº 0013165964, onde foi quitado o valor de R$ 12.660,90, e nº 0033990215, que foi quitado no valor de R$ 1.974,43. Inclusive, assenta que, caso mantida a r. sentença objurgada, para que seja cancelado o contrato de renegociação nº 106979065, a parte apelada deverá efetuar a devolução dos valores quitados.

Ressalta que o contrato contestado na ação ocorreu com a biometria e digitação da senha do apelado, bem como que as telas apresentadas por ele são meios de provas suficientes de comprovação, não sendo cabível a desconsideração dos documentos apresentados pelo simples fato de serem sistêmicos.

Assim sendo, teria se desincumbindo do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade, na forma do art. 14, §3º do CDC, ao produzir farta prova documental no sentido de que a “despesa não autorizado”, foi realizada de forma presencial pelo requerente ou por terceiro de posse de seu cartão e senha.

Com base em tais argumentos, defende que não deve ser mantida a r. sentença, vez que comprovada a regularidade na contratação dos empréstimos, e que, em caso de manutenção do cancelamento dos empréstimos impugnados, requer que a parte apelada seja compelida a efetuar a devolução da quantia utilizada para quitação dos contratos quitados, no valor total de R$ 14.635,33.

Por fim, argumenta que a mera alegação autoral de que sofreu danos morais em virtude de falha na prestação do serviço do réu, desacompanhada de provas mínimas, é insuficiente para configurar o suposto dano moral, bem como a inexistência de repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ADENIS DA SILVA PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, em face da r. sentença de Id. 6409367, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada
com
Indenização por Dano Moral
”, ajuizada por
ADENIS DA SILVA PASSOS
, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida a indenizar o autor pelo dano moral sofrido, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Narra a exordial que o autor recebe benefício previdenciário de nº 180.412.855-1, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) e que achou estranho alguns valores sendo debitados e creditados, de forma indevida, de sua conta, na qual recebe o benefício.

Ao verificar o site do “Meu INSS”, o autor tomou ciência de que haviam vários empréstimos consignados em seu nome, que não haviam sido solicitados, sendo que no dia 02/08/2021, fora creditado em sua conta, onde recebe o benefício, o valor de R$ 303,03 (trezentos e três reais e três centavos), o que achou estranho, pois ultrapassa o valor que lhe é pago.

Alega o requerente que a ré passou a debitar da conta de seu benefício o valor de R$ 21,30 (vinte e um reais e trinta centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas, sem que ele tenha contratado tal serviço. Ressalta, por fim, que, caso o empréstimo não solicitado não fosse percebido por ele, teria um prejuízo financeiro de R$ 1.789,20 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).

Assim, ajuizou a demanda requerendo que seja declarada a inexibilidade de qualquer débito lançado pelo réu em nome do autor, notadamente ao empréstimo consignado, com descontos mensais de R$ 21,30 em seu benefício previdenciário, referente ao contrato nº 00106979065, em face da nulidade com que este se reveste, pois não solicitou e nem autorizou terceiro a contratar empréstimo em seu nome.

Por fim, pleiteia que o banco seja condenado a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização pelos danos morais que o autor sofreu em razão da conduta arbitrária praticada, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, para declarar a inexistência do débito contestado e condenar a parte requerida a indenizar o autor pelo dano moral sofrido, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a alegação do d. Juízo “
a quo
” de que, nos fatos narrados pela apelada, há responsabilidade objetiva, não deve prosperar, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado.

Aduz que o contrato objeto da lide foi formalizado no valor total de R$ 14.948,92, se tratando de uma renegociação dos contratos de nº 0013165964, onde foi quitado o valor de R$ 12.660,90, e nº 0033990215, que foi quitado no valor de R$ 1.974,43. Inclusive, assenta que, caso mantida a r. sentença objurgada, para que seja cancelado o contrato de renegociação nº 106979065, a parte apelada deverá efetuar a devolução dos valores quitados.

Ressalta que o contrato contestado na ação ocorreu com a biometria e digitação da senha do apelado, bem como que as telas apresentadas por ele são meios de provas suficientes de comprovação, não sendo cabível a desconsideração dos documentos apresentados pelo simples fato de serem sistêmicos.

Assim sendo, teria se desincumbindo do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade, na forma do art. 14, §3º do CDC, ao produzir farta prova documental no sentido de que a “despesa não autorizado”, foi realizada de forma presencial pelo requerente ou por terceiro de posse de seu cartão e senha.

Com base em tais argumentos, defende que não deve ser mantida a r. sentença, vez que comprovada a regularidade na contratação dos empréstimos, e que, em caso de manutenção do cancelamento dos empréstimos impugnados, requer que a parte apelada seja compelida a efetuar a devolução da quantia utilizada para quitação dos contratos quitados, no valor total de R$ 14.635,33.

Por fim, argumenta que a mera alegação autoral de que sofreu danos morais em virtude de falha na prestação do serviço do réu, desacompanhada de provas mínimas, é insuficiente para configurar o suposto dano moral, bem como a inexistência de repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Pois bem.

Já adianto que, analisando o acervo fático probatório, não há reparo a ser feito na r. sentença.

A “
quaestio iuris
” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado.

Sobre as relações de consumo, quanto ao sistema de responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) adota a responsabilidade objetiva, contratual ou extracontratual, que se funda na Teoria do Risco da Atividade. Com isso, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista os riscos decorrentes de sua atividade lucrativa.

Logo, a responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal,
in letteris:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas.

Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido.

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR
TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).
3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
[...] (AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 5. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.
2. O print de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.
3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT; AC 1002471-27.2021.8.11.0010; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 31/01/2023; DJMT 07/02/2023)

Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica.

I
n casu
, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe,
motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe
.

Cumpre registrar, que as fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Por sua vez, ainda que o apelante alegue que, em caso de manutenção do cancelamento dos empréstimos impugnados, o apelado deve ser compelido a efetuar a devolução da quantia utilizada para quitação dos contratos quitados (nº 13165964 e nº 334990215), no valor total de R$ 14.635,33, conforme ressaltou o d. juízo primevo, não foi possível vislumbrar, nos extratos anexados, o recebimento dos valores dos empréstimos pelo recorrido (Id.’s 10119198, 10119199 e 11581433).

Apreciadas tais questões, passo à análise das alegações referentes à condenação em danos morais.

Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim,
devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária
.

Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11º do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões